Tribunal: TJDFT
Processo: 0753867-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753867-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A decisão embargada manteve a decisão proferida na origem para indeferir a gratuidade de justiça requerida, sob argumento de que os rendimentos da requerente ultrapassam o limite de cinco salários-mínimos, adotado pela Defensoria Pública. A parte embargante aponta omissão na decisão recorrida, por deixar de se manifestar sobre diversos precedentes contrários, proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. . Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Destaco que nenhum dos precedentes apontados pela recorrente tem natureza vinculante. Respeito os posicionamentos contrários apontados pela requerente. No entanto, a decisão embargada adotou critério objetivo e válido, indeferindo o benefício de maneira fundamentada. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para manter inalterada a decisão proferida ao ID 54651138. Intimem-se Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator